Tribunal: TJBA
Processo: 8067806-61.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8067806-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: SANDRA MARIA BEZERRA DA SILVA e outros Advogado(s): IEDJA LUANNA DOS ANJOS ALVES registrado(a) civilmente como IEDJA LUANNA DOS ANJOS ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por Sandra Maria Bezerra da Silva e Sérgio Daniel Bezerra da Silva, insurgindo-se contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos do processo nº 0001848-94.2015.8.05.0191. Os requerentes foram condenados à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 168 do Código Penal. Considerando o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de causas interruptivas da prescrição desde a publicação da sentença, verifica-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; 110, § 1º, e 112, I, do Código Penal. A prescrição também alcança a pena pecuniária, conforme previsão do artigo 114, II, do Código Penal, uma vez que o prazo prescricional aplicável à pena privativa de liberdade é o mesmo incidente sobre a pena de multa. Recurso julgado prejudicado. De ofício, declarada a extinção da punibilidade dos requerentes pela prescrição da pretensão punitiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º ° 8067806-61.2024.8.05.0000, em que figuram, como Recorrentes SANDRA MARIA BEZERRA DA SILVA e SÉRGIO DANIEL BEZERRA DA SILVA e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, (data da assinatura eletrônica). PRESIDENTE Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator PROCURADORIA DE JUSTIÇA